Tribunal: TJSP
Processo: 2352717-42.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame

Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal, questionando a validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), a aplicação de multa e a constitucionalidade dos juros moratórios, bem como a aplicação de multa em embargos de

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame

Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal, questionando a validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), a aplicação de multa e a constitucionalidade dos juros moratórios, bem como a aplicação de multa em embargos de declaração, considerados protelatórios.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em:
(i) validade da substituição da CDA;
(ii) constitucionalidade dos juros moratórios aplicados;
(iii) legalidade da multa punitiva aplicada;
(iv) afastamento da multa aplicada em embargos protelatórios.

III. Razões de Decidir

3. A CDA foi devidamente substituída, conforme permitido pela legislação, não havendo nulidade.

4. Os juros moratórios aplicados estão de acordo com a Taxa Selic, conforme decisão administrativa, não sendo inconstitucionais.
5. A multa punitiva aplicada não é confiscatória e está dentro dos limites legais.
6. A multa processual é devida pela natureza protelatória dos embargos.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A substituição da CDA é válida e não gera nulidade.

2. A aplicação da Taxa Selic para juros moratórios é constitucional.

3. A multa punitiva não é confiscatória quando corresponda até 100% do valor do tributo devido

4. A multa processual por embargos protelatórios foi adequadamente imposta.

Legislação Citada:
Lei no 6.830/80, art. 2o, § 5o, II; CPC, art. 1.026, § 2o; CF/1988, art. 150, IV.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgInt no AREsp 635.736/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 09.06.2015; STF, RExt 833.106/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes.